Tribunal: TJSP
Processo: 2021512-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIETÁRIO. Decisão agravada que suspendeu o cumprimento de sentença. Decisão monocrática proferida no REsp no 1143497-46.2023.8.26.0100. Prejudicialidade externa. Art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Manutenção da suspensão. Arbitramento de honorários em rejeição ao cumprimento de sentença. Impossibilidade. Aplicação da Súmula 519 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIETÁRIO. Decisão agravada que suspendeu o cumprimento de sentença. Decisão monocrática proferida no REsp no 1143497-46.2023.8.26.0100. Prejudicialidade externa. Art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Manutenção da suspensão. Arbitramento de honorários em rejeição ao cumprimento de sentença. Impossibilidade. Aplicação da Súmula 519 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.